Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716142-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON MAGNO TEODOSIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de sobrestamento do curso do processo na origem até o trânsito em julgado do recurso da parte ré, recebido sem efeito suspensivo. Colaciono breve histórico processual formulado pela parte autora: Trata-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição, a necessidade de reavaliação dos honorários advocatícios e a existência de excesso de execução em razão da aplicação indevida de índice de correção monetária. Diante da controvérsia, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos atualizados. (...) Com a apresentação dos cálculos pela contadoria, o credor não se opôs e requereu a expedição dos respectivos requisitórios, o devedor impugnou alegando excesso de execução. Paralelamente, informou a interposição do Agravo de Instrumento n. 0742845-34.2023.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela 2a Turma Cível. Posteriormente, o juízo rejeitou a nova impugnação do devedor e homologou os cálculos constantes do ID 171741638, fixando o valor principal devido em R$ 20.247,92. Determinou-se, ainda, a expedição de precatório relativo ao valor principal e RPV em relação aos honorários fixados. Contra essa decisão, o devedor interpôs novo Agravo de Instrumento 0700207-49.2024.8.07.0000, que também teve o efeito suspensivo negado. O juízo então autorizou a expedição dos valores incontroversos, conforme cálculos apresentados. A 2a Turma Cível comunicou o desprovimento e o trânsito em julgado do agravo 0742845-34.2023.8.07.0000, razão pela qual o juízo determinou a intimação das partes para manifestação. O credor, por sua vez, requereu a retificação dos requisitórios expedidos. Na sequência, foi registrado o julgamento do Agravo de Instrumento 0700207-49.2024.8.07.0000, com a manutenção da decisão agravada. O juízo determinou que se aguardasse o trânsito em julgado. Após a confirmação do trânsito, o credor solicitou o prosseguimento do feito, o que resultou na remessa dos autos à contadoria para nova apuração do valor. Com o pagamento da RPV expedida, o credor foi intimado a se manifestar. Na oportunidade, informou que o valor depositado não quitava o requisitório em virtude da aplicação da Taxa Referencial. Informou, ainda, o julgamento do RE 1.491.414 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, requerendo o cancelamento do precatório expedido sob o n. 0717502-02.2024.8.07.0000 e a expedição da competente RPV. O juízo acolheu o pedido e determinou o cancelamento do precatório, autorizando a expedição da RPV, além da remessa dos autos à contadoria para apuração do valor devido. A contadoria judicial apresentou os novos cálculos. O credor se opôs, alegando dedução indevida dos valores não pagos no precatório. O devedor, por sua vez, reiterou a alegação de excesso. O juízo rejeitou a impugnação do devedor e ordenou nova remessa dos autos à contadoria para manifestação. Em nova tentativa de rediscutir a forma de aplicação da Taxa Selic, o devedor opôs embargos de declaração, sustentando erro material, mas os embargos foram rejeitados. O devedor então interpôs o Agravo de Instrumento n. 0704011 88.2025.8.07.0000, que teve indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contudo, o juízo determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do referido recurso. Confira-se a decisão proferida: (...) Por fim, o credor opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à ausência de efeito suspensivo do recurso interposto. O juízo, contudo, rejeitou os embargos, mantendo íntegra a decisão anterior. Vejamos o decisum: (...) Data maxima venia, o MM Juiz não houve com o costumeiro acerto que acompanha suas decisões, eis que procedeu contrariamente às normas de regência, conforme restará demonstrado a seguir. (...) Colaciono a decisão recorrida. Ipsis litteris: Desassociem-se os autos associados a estes. O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0704011-88.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 217998727, a qual estabeleceu os parâmetros para atualização do valor devido. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Tendo em vista que a interposição do recurso obsta a preclusão da decisão recorrida, aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0704011-88.2025.8.07.0000. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “em primeiro lugar, insta dizer que o pedido de atribuição de efeito suspensivo no AGI 0704011 88.2025.8.07.0000, restou INDEFERIDO, não subsistindo razão jurídica para suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso em questão”; (b) “o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo. Sendo assim, deveria àquele juízo ter determinado a imediata expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, e pacífico entendimento jurisprudencial”; (c) “não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo, bem como a violação ao art. 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no art. 5o, caput, da CF”. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para “para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0704011-88.2025.8.07.0000, remetendo-se imediatamente os autos à d. contadoria judicial e expedindo-se, posteriormente, a(s) competente(s) requisição(ões) de pagamento de pequeno valor” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 71145630). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o pedido de antecipação de tutela recursal nos moldes requeridos. Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação de tutela. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: possibilidade de sobrestar o curso do processo na origem até o trânsito em julgado de agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo recursal, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva. Na origem, trata-se de ação em fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Teriam sido interpostos três agravos de instrumento antes do presente recurso. O agravo de instrumento n.o 0742845-34.2023.8.07.0000 teve como objeto o possível excesso de execução por utilização da SELIC nos termos da Emenda Constitucional n.o 33/2021. O recurso foi desprovido. O agravo de instrumento n.o 0700207-49.2024.8.07.0000 teve como objeto, entre outros, o possível excesso de execução por utilização da SELIC nos termos da Emenda Constitucional n.o 33/2021. O recurso foi desprovido. O agravo de instrumento n.o 0704011-88.2025.8.07.0000 teve como objeto o possível excesso de execução, a questionar a metodologia de aplicação da SELIC para atualização do débito, nos termos da Emenda Constitucional n.o 33/2021 e da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Esse recurso ainda se encontra pendente de julgamento por esta Segunda Turma Cível, mas o pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido. A decisão interlocutória ora recorrida teria ordenado aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento n.o 0704011-88.2025.8.07.0000 antes do prosseguimento do processo na origem. A parte agravante/autora argumenta que, considerando o indeferimento do pedido de efeito suspensivo recursal no agravo de instrumento n.o 0704011-88.2025.8.07.0000, não subsistiria razão jurídica para o sobrestamento do curso do processo na origem, sob pena de violação do princípio da razoável duração do processo e da segurança jurídica. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do microssistema de tutela coletiva, com regras gerais previstas na Lei n.o 7.347/1985 (art. 21) e na Lei n.o 8.078/1990 (art. 90), complementado por diversas outras normas esparsas do ordenamento jurídico. Subsidiariamente, aplica-se o Código de Processo Civil, quando não contrariar esse microssistema processual (Lei n.o 7.347/1985, art. 19). Fundamentado nas normas desse microssistema processual, é de se constatar que a sentença de procedência do pedido na ação coletiva tem por causa de pedir os danos referentes a direitos e interesses individuais homogêneos que será, em regra, genérica, pois o espectro de conhecimento da demanda coletiva restringe-se ao núcleo de homogeneidade desses direitos e interesses afirmados na petição inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil (Lei n.o 8.078/1990, art. 95). Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor, ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados, determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza do dever de pagar/ressarcir, fazer ou não fazer. Ao tempo da fase de cumprimento de sentença (coletivo ou individual) procede-se não apenas à apuração do quantum debeatur mas também à aferição da titularidade do crédito (Lei n.o 8.078/1990, art. 97). Nesse sentido, existem precedentes jurisprudenciais dos tribunais superiores afirmando o desdobramento da atividade cognitiva no processo coletivo em duas fases, uma, de precípua cognição, promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo, e a outra, de necessária cognição, conduzindo a satisfação individual e heterogênea do direito (STJ, AgInt na Rcl n. 36.436/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.02.2019). Por estar o processo em fase cognitiva, o magistrado pode sobrestar o curso processual fundamentado no poder geral de cautela, caso evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (Código de Processo Civil, artigos 297, 300 e 313, inciso V, alínea “a”). No caso concreto, entretanto, conforme analisado no processo n.o 0704011-88.2025.8.07.0000, não se verifica a probabilidade do direito para sobrestar o curso processual na origem. Conforme o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Por assim dizer, a partir da sua publicação (art. 7o), em 9 de dezembro de 2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (EDcl no REsp n. 953.460/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9.8.2011, DJe de 19.8.2011). Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, devido às peculiaridades da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, e visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, editou a Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, disciplinando a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). Fundamentado em tais parâmetros, foi reelaborado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (disponível em https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php, acesso em 18.1o.2024), detalhando a metodologia de cálculo a ser utilizada. Tal documento pode servir como referência na apuração dos valores e nos esclarecimentos de eventuais dúvidas do responsável pelo cômputo. Nesse manual está explicitada a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, pois após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021: 4.2.1.1 Indexadores: (...) NOTA 4: A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia): a) deve ser capitalizada de forma simples, sendo vedada a sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária; b) quando se tratar de devedor não enquadrado como “Fazenda Pública”, a taxa Selic deve ser aplicada a partir do mês seguinte ao da citação ou de outro termo inicial dos juros de mora até o mês anterior ao pagamento, e 1% no mês do pagamento; c) sendo devedora a Fazenda Pública, a taxa Selic deve ser aplicada no mês posterior ao de sua competência, inclusive para o mês de pagamento. Ex.: a Selic de dez./2021 será computada em jan./2022, e assim sucessivamente. NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (...) [g.n.] Ilustrativamente, um débito de jan./2000 terá incidência de juros moratórios e correção monetária até dez./2021, quando após esse período será atualizado pela SELIC. Não a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a jan./2000 (caráter retrospectivo), mas sim a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a dez./2021 (caráter prospectivo). Por esse motivo, observa-se, neste ponto, que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo nem bis in idem, caso se considere o caráter prospectivo de sua aplicação, com incidência da taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021), a capitalização de forma simples, e o fato de esta metodologia ser consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices legais aplicáveis ao caso. Nesse sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9.8.2023, publicado no DJE: 24.8.2023) [g.n.] A decisão de rejeição à impugnação aos cálculos teria fixado a metodologia de aplicação da SELIC para atualização do débito conforme os parâmetros acima assinalados. O pedido de concessão do efeito suspensivo recursal foi indeferido no agravo de instrumento n.o 0704011-88.2025.8.07.0000. Ausente a probabilidade do direito, destaca-se também a ausência do risco ao resultado útil do processo na origem, considerando que o agravo de instrumento n.o 0704011-88.2025.8.07.0000 encontra-se em vias de julgamento por esta Segunda Turma Cível. Por isso, não se vislumbraria razão a justificar o sobrestamento o curso do processo. E com relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), ressalta-se o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 ou 32159-97) e as reiteradas decisões no mesmo sentido dos parâmetros de cálculo fixados pelo e. Juízo de origem antes do sobrestamento do curso processual. Dessa forma, o prosseguimento do processo busca consagrar os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Demonstrados, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano nestes autos, de forma que se reputam presentes os requisitos legais à concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a retirada da suspensão do curso processual. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator